Tribunal: TJMT
Processo: 1017587-92.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017587-92.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES - CPF: 729.400.931-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:
FABIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES
.

APELADO:
SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RITO ESPECIAL BIFÁSICO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS CONTAS. SUPRESSÃO DA SEGUNDA FASE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exigir contas ajuizada em face de instituição financeira, reconheceu a obrigação de prestar contas e, no mesmo ato, declarou prestadas as contas apresentadas em contestação, homologando saldo remanescente de R$ 9.210,60 em desfavor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) estabelecer se, diante de impugnação específica às contas apresentadas pela ré, era admissível o julgamento conjunto das duas fases da ação de exigir contas, com imediata homologação do saldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso impugna objetivamente o fundamento central da sentença, ao sustentar violação aos
arts
. 550 a 553 do CPC, cerceamento de defesa e necessidade de regular processamento da segunda fase, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade recursal.

A ação de exigir contas submete-se, em regra, a rito especial bifásico, no qual a primeira fase apura o dever de prestar contas e a segunda examina a regularidade dos lançamentos e o saldo apurado.

A apresentação das contas em contestação não autoriza, por si só, o julgamento conjunto das fases quando a parte autora impugna
especificamente os lançamentos, os valores, as despesas cobradas e a composição do saldo devedor.

O art. 552 do CPC exige impugnação fundamentada e específica e autoriza a exigência de documentos justificativos e a produção de prova técnica, inclusive pericial, quando necessária ao esclarecimento da controvérsia.

A homologação imediata das contas, sem observância do iter procedimental da segunda fase, viola o devido processo legal, restringe o contraditório e configura
error
in procedendo
.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da segunda fase da ação de exigir contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. A ação de exigir contas observa rito bifásico, e a apresentação de contas em contestação não autoriza a homologação imediata do saldo quando há impugnação específica da parte autora. 3. A supressão da segunda fase da ação de exigir contas, com prejuízo ao contraditório e à eventual produção de prova técnica, configura nulidade por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 550, 551, 552 e 553.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação no 0399210-21.2015.8.19.0001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira
Zefiro
, j. 08.08.2024.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1017587-92.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedente o pedido apenas para reconhecer a obrigação de prestação de contas pela ré e, no mesmo ato, declarou prestadas as contas, homologando saldo remanescente de R$ 9.210,60 em desfavor do autor, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em razões recursais (ID.

348247864
),
o apelante sustenta, em síntese, que a sentença violou o rito especial da ação de exigir contas, previsto nos
arts
. 550 a 553 do CPC, porquanto suprimiu a regular segunda fase do procedimento, apesar da existência de impugnação específica aos lançamentos apresentados pela ré.

Afirma que questionou expressamente o valor da alienação do veículo, a existência de ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, as despesas administrativas cobradas, a composição do saldo devedor e a necessidade de realização de perícia contábil.

Requer, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento da segunda fase da ação.

Em contrarrazões, a instituição financeira suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que as contas foram suficientemente apresentadas, os documentos acostados bastam ao deslinde da controvérsia e a prova pericial seria desnecessária.

O recurso é tempestivo e encontra-se dispensado do recolhimento de preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:
FABIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES
.

APELADO:
SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1017587-92.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedente o pedido apenas para reconhecer a obrigação de prestação de contas pela ré e, no mesmo ato, declarou prestadas as contas, homologando saldo remanescente de
R$ 9.210,60
em desfavor do autor, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Consta da inicial que a demanda decorre de anterior ação de busca e apreensão, na qual, após a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor
da instituição financeira, o autor sustentou não ter recebido informações acerca da alienação do bem, da amortização do débito e da eventual existência de saldo remanescente, razão pela qual ajuizou a presente ação para exigir contas.

A parte ré apresentou contestação, oportunidade em que alegou ausência de interesse processual e, no mérito, juntou documentos reputados suficientes para demonstrar a alienação do veículo, o abatimento do valor no contrato e a existência de saldo residual.

Houve impugnação à contestação pelo autor. Ainda assim, o magistrado singular julgou antecipadamente o feito, ao fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito, reconhecendo ser possível o julgamento conjunto das duas fases do procedimento, em razão de as contas terem sido apresentadas em contestação.

P
asso ao exame
das teses recursais.

1. Preliminar.

1.1.
Preliminar de ausência de dialeticidade
apresentada em sede de contrarrazões.

A preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque o apelante impugna, de forma objetiva, o fundamento central da sentença, qual seja, a possibilidade de julgamento conjunto das fases da ação de exigir contas e a suficiência dos documentos apresentados pela ré para imediata homologação do saldo.

As razões recursais apontam, de forma clara, violação aos
arts
. 550 a 553 do CPC, cerceamento de defesa e necessidade de regular processamento da segunda fase do procedimento.

Assim, não se trata de insurgência genérica ou mera reprodução da petição inicial, mas de impugnação direta aos fundamentos adotados pelo Juízo singular. Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

2. Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, em ação de exigir contas, era juridicamente possível ao Juízo de origem, no mesmo pronunciamento, reconhecer o dever de prestar contas, declarar prestadas as contas apresentadas em contestação e homologar saldo devedor em desfavor do autor, sem observância plena do procedimento previsto nos
arts
. 550 a 553 do CPC, mesmo havendo impugnação aos lançamentos apresentados.

A ação de exigir contas possui rito especial e, em regra, desenvolve-se em duas fases distintas.

Na primeira, examina-se a existência do dever jurídico de prestar contas. Na segunda, uma vez reconhecida tal obrigação, procede-se à análise das contas propriamente ditas, com possibilidade de impugnação específica dos lançamentos, apresentação de documentos justificativos e realização de prova técnica, se necessária.

Embora
a sentença recorrida
tenha reconhecido a estrutura bifásica da demanda, o Juízo de origem concluiu ser possível o julgamento conjunto de ambas as fases, sob fundamento de economia processual, porque as contas foram apresentadas voluntariamente em contestação. Em seguida, reputou suficientes os documentos apresentados pela ré, declarou prestadas as contas e homologou saldo remanescente em desfavor do autor.

Todavia, o caso concreto revela circunstância que impede a adoção dessa solução abreviada:
houve controvérsia sobre as contas apresentadas
, com insurgência da parte autora quanto aos lançamentos, valores e composição do saldo apurado.

Nessas condições, não se mostra regular a homologação imediata das contas sem a observância do iter procedimental próprio da segunda fase, notadamente porque o art. 552 do Código de Processo Civil exige impugnação fundamentada e específica, bem como autoriza a exigência de documentos justificativos dos lançamentos impugnados e, se necessário, a realização de prova pericial.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido que a
inobservância do rito especial da ação de exigir contas
, com ingresso prematuro na segunda fase e apuração de saldo credor sem a prévia resolução das questões controvertidas e sem observância dos prazos para prestação e impugnação das contas, configura violação
ao devido processo legal e impõe a declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem. Confira-se:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE RESOLVE A SEGUNDA FASE, APURANDO SALDO CREDOR. A INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL, COM VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, FAZ NECESSÁRIO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU .
O PREJUÍZO É PATENTE EM RAZÃO DO INÍCIO DA SEGUNDA FASE, COM PROLAÇÃO DE SENTENÇA APURANDO SALDO CREDOR, SEM QUE SE TENHA RESOLVIDO AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS DA PRIMEIRA FASE E TAMPOUCO OBSERVADO OS PRAZOS PARA PRESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS. NULIDADE QUE SE DECLARA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 03992102120158190001 202400161119, Relator.: Des(a
) .
GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 08/08/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/08/2024)

Tal compreensão ajusta-se à hipótese dos autos, pois a sentença, embora reconheça a natureza bifásica da ação de exigir contas, acabou por abreviar indevidamente o procedimento, avançando à apuração do saldo sem observância plena do contraditório próprio dessa fase processual.

Desse modo, evidencia-se
o
error
in procedendo
, impondo-se a cassação da sentença para que os autos retornem à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com observância do rito previsto nos
arts
. 550 a 55
2
do Código de Processo Civil.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU
-
PROVIMENTO

ao recurso de apelação para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da segunda fase da ação de exigir contas, com observância do procedimento previsto nos
arts
. 551 e 552 do Código de Processo Civil.

Sem honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026